Tribunal: STF
Processo: ARE 1451308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DECISUM RATIFICADO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATAS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – TEMA 784 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO.



    A questão é de direito, inexistindo necessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos, como prevê o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Ademais, referente à produção de prova, vige o princípio do livre convencimento motivado do juiz, que aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 370 e 371, do CPC), autorizam-no a dispensar a produção de provas que considerar desnecessárias para o deslinde do feito, sendo que isso não configura cerceamento de defesa. Nesta senda, indetectável na hipótese aventada, a alegada possibilidade de cerceamento de defesa. Na verdade, evidente a finalidade de evitar atos meramente protelatórios do feito, inúteis ao deslinde da causa.



    O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no concurso tem mera expectativa de direito à nomeação no período de validade do certame. Isso pois, como se sabe, o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, cabendo à Administração Pública tão somente escolher o momento no qual se realizará a nomeação, não podendo dela dispor.



    A Suprema Corte, no julgamento do RE nº 598.099/MS – Tema 784, fixou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.



    Entrementes, não evidenciado que as contratações temporárias se deram para preencher vagas puras ou que houve preterição dos candidatos aprovados, não há que se falar em direito à nomeação. Também não podem as apelantes pretender estender decisão judicial que teria supostamente solucionado de forma diversa questão decorrente de outro certame (anterior – 2005), a qual não cabe imiscuir-se no cenário comparatório, visando exclusivamente que sejam beneficiadas em detrimento do interesse público.



    In casu, ainda que tenha o Município promovido contratações temporárias, pela prova documental contida nos autos, não se vislumbra que as apelantes, aprovadas em sua maioria após a 60ª (sexagésima) posição, tenham sido preteridas de forma arbitrária e imotivada, posto que eram previstas no edital, tão somente, 30 vagas para Professores de Educação Infantil e 40 (quarenta) vagas para Professor de Séries Iniciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente